Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-55.2022.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em reparação de dano causado em acidente de veículo. Hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em reparação de dano causado em acidente de veículo. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado.